Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708345-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 10 DA COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o agravante-exequente sobre a possibilidade de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que os documentos referentes às fichas de cadastro imobiliário (ids. 69510590 a 69510595) não foram juntados nos autos originários, razão pela qual não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau. Prazo: 5 dias. Brasília - DF, 13 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora